Tribunal: TJES
Processo: 0000661-63.2014.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-63.2014.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN FABRE MENEGARDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÂMBITO RECURSAL. FIXAÇÃO. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A fixação de honorários advocatícios pelo juiz em razão da atuação do advogado dativo na defesa do réu no primeiro grau de jurisdição se deu estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente desse TJES. Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, razão pela qual merece ser majorado.

2
.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.

3.
Omissão sanada. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GILIO TUÃO LORENCINI
, em face da decisão monocrática constante no id 5907689, que declarou extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 155,
caput,
do Código Penal, em favor de LUCAS DA SILVA BARBOSA e em favor de JHONATAN FABRE MENEGARDO, com relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro nos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso III, 110, § 1º, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (id 5930214), o embargante aduziu que “a r. decisão monocrática restou omissa sobre a atuação deste subscritor na advocacia dativa em fase recursal e sobre o pleito de majoração dos honorários arbitrados na 1ª instância – conforme apelação de fls. 315; 362/363”.

Com razão o embargante.

Isto porque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (...). (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Dito isso e apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, e que se limitou a participação em uma audiência de instrução e apresentação de alegações finais, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

“(...) De acordo com o art. 85, § 2° do NCPC (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) c/c o Decreto Estadual n° 2821-R/2011 e os honorários já fixados às fls. 197, fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Lindemberg OAB-ES 24179 E
DR. GILIO TUÃO OAB-ES 27696
, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) e
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, respectivamente.

Oficie-se o Estado do Espírito Santo”.

Em que pese a fundamentação delineada pelo magistrado sentenciante, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de honorários pelo magistrado
a quo
, não se revela adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Gilio Tuão Lorencini – OAB/ES nº 27.696, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela sua atuação em primeiro grau para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo do referido advogado na defesa do recorrente
LUCAS DA SILVA BARBOSA
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
ACOLHO
o recurso de embargos de declaração,
DANDO a ele PROVIMENTO
, para integrar a decisão impugnada e, assim, majorar os honorários estabelecidos pela atuação do defensor dativo em primeiro grau de jurisdição, fixando, outrossim, honorários advocatícios também pela função desempenhada no âmbito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)